Tribunal: CARF
Processo: 11634.000448/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000448/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2004
Auto de Infração (AI) - DEBCAD no 37.082.618-3, de 24/07/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece se argumento inserido na impugnação que aborde matéria da
qual não cuida o processo administrativo de lançamento fiscal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000448/2009-30
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 241 a 249), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 229 a 234), proferida em sessão de 05 de fevereiro de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-25.388, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 215 a 223), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/12/2005 a 31/03/2006
AIOP 37.082.618-3
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo
o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece se argumento inserido na impugnação que aborde matéria da qual
não cuida o processo administrativo de lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido’
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 140 a 142), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.082.618-3, período de apuração julho de 2004 a março
de 2006, objeto (...) crédito relativo às contribuições sociais destinadas a OUTRAS
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

ENTIDADES E FUNDOS (Serviço Racional de Aprendizagem Rural SENAR), arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Artigo 33 da Lei IV° 8.212/91, redação alterado
pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009), há outros lançamentos (AIs) correlatos, como podemos
verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem
colada).

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 229 a 234) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal - AlOP, no montante de
R$59.285,77 (atualizados até a data do lançamento), foi lavrado em 20/07/2009 contra
o sujeito passivo acima identificado, para constituição do crédito relativo a
contribuições destinadas ao SENAR, previstas na legislação que instituiu essa
entidade e incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados que
laboraram para a empresa supra identificada, no período de apuração acima
discriminado, na prestação de serviços a terceiros.
O relatório fiscal explicativo do lançamento oferece os seguintes esclarecimentos
acerca da origem e da exigibilidade das contribuições lançadas:
1. O presente relatório é parte integrante do Auto de Infração — AI n°
37.082.618-3, e tem por objeto a narrativa do fato ocorrido e verificado na
auditoria ,fiscal que ensejou a apuração e constituição do crédito relativo às
contribuições sociais destinadas a OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural SENAR), arrecadadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Artigo 33 da Lei N° 8.212/91, redação alterado pela
Lei n° 11.941, de 27/05/2009).
1.1 As contribuições sociais destinadas ao Salário Educação, não recolhidas nas
épocas próprias foram incluídas no AI n° 37.082.619-1.
...
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

3. Constituição de Crédito Tributário Previdenciário referente à contribuição
devida pela agroindústria, definida, para os efeitos da Lei n° 8.212 de 24/01/91,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade económica seja a
industrialização de produção própria ou da produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre as operações relativas à prestação de serviço a
terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na
forma do art. 22 da Lei 8.212/91, e não recolhidas na época própria.
No prazo regulamentar o sujeito passivo impugna o lançamento para requerer a
desconstituição do crédito, pugnando pela produção de todas as provas admitidas.
Para fundamentar seu pleito, arrola as seguintes alegações:
a) Diferente do contido no auto de infração, a autuada não seria responsável pelo
pagamento de salários e encargos de funcionários de cooperativa a qual foram
prestados serviços.
b) Além disso, o disposto no art. 22 da lei 8.212/91 estabelece como base imponivel da
contribuição seguridade social do produtor rural pessoa jurídica, a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, motivado pelo maior retorno
financeiro, em detrimento da contribuição anteriormente prevista sobre a folha de
salários, cujos registros são rarefeitos no meio rural.
A receita bruta da proveniente da comercialização de sua produção seria equiparada a
faturamento. Nessa condição, já arca com a COFINS, esgotando a possibilidade
constitucional de instituição de contribuição através de lei ordinária, sobre o
faturamento. A nova contribuição constituiria bis in idem, porque ambas incidiriam
sobre o faturamento e teriam como fundamento de validade no art. 195 da Constituição
Federal.
A Corte Especial do TRF-4 já teria decidido, em situação assemelhada, sobre a
inconstitucionalidade do art. 25, caput, inciso I e II e § 1 0 da Lei 8.870, de 1994, que
enquadrou o empregador, pessoa jurídica, como contribuinte sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, à alíquota de 2,5%, 0,1 par ao
SAT e 0,25% par ao SENAR, por contrariar o art. 195 da CF.
(...)” nosso grifo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 229 a 234), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA aponta
que a Contribuinte, em suma, apresenta tese de defesa desconecta ao lançamento, bem como faz
alegações de inconstitucionalidade da legislação tributária, que além de não ser uma questão de
competência da DRJ, é trazida em relação a uma norma estranha ao lançamento em foco.
Vejamos trechos do Acórdão da DRJ/CTA:
1. Identifica a DRJ que a contribuinte alega que não seria ela responsável
pelo pagamento de salários e encargos de funcionários de cooperativa à
qual foram prestados serviços, porém, em nenhum momento os auditores
fiscais afirmaram que as remunerações objeto da presente tributação
teriam sido pagas a funcionários da cooperativa contratante dos serviços
prestados, conforme aduz a impugnação, sendo o objeto do lançamento
as remunerações pagas pela ora Recorrente aos seus próprios
funcionários, que laboraram na prestação de serviços à cooperativa
nomeada nos autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

Nota-se que as remunerações discriminadas no relatório fiscal (e-fls.144
a 166), foram extraídas da contabilidade do sujeito passivo, ou seja, as
informações apresentadas no relatório fiscal contradizem flagrantemente
a tese da defesa, de que o sujeito passivo não seria responsável pelo
pagamento de salários e encargos dos trabalhadores envolvidos na
prestação de serviços a terceiros. Tanto foi, que as remunerações se
encontram identificadas em sua contabilidade.
Ademais, a Contribuinte não apresentou sequer um início de prova que
pudesse se contrapor ao lançamento (E nesse aspecto, vê-se até mesmo
que a empresa acabou sendo autuada, por meio de auto de infração
especifico, por deixar de cumprir a obrigação que lhe é imposta pelo art.
33, parágrafo 2° da Lei 8.212, de 1991, por não ter apresentado à
fiscalização a documentação relativa aos serviços prestados à
cooperativa).
Desta forma, por absoluta falta de fundamentação em prova documental,
cai no vazio a alegação inicial da defesa.
2. Em outro ponto, a Contribuinte pugna pela inexigibilidade da
contribuição ora atacada via declaração de inconstitucionalidade da lei
que fundamenta a contribuição incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção rural, ou seja, art. 22-
A da Lei 8.212/91, porém, além de não ser os órgãos julgadores
administrativos
competentes
à
se
manifestarem
sobre
constitucionalidade de legislação tributária o lançamento em análise
não se refere a incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, mas sim, contribuição prevista no art. 3°, I, parágrafos 3° e 4°, da
Lei 8.315, de 1991, incidente sobre a mesma base de cálculo das
contribuições previdenciárias de que trata o art. 22, I e II, da Lei 8.212,
de 1991, qual seja, a folha de salários dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, devida em razão do emprego e mão de obra em
atividade diversa das atividades da agroindústria, qual seja, prestação
de serviços a terceiros, situação em que não se aplica o regime de
substituição a que se refere o citado art. 22-A., em face da disposição
constante do parágrafo 2° desse mesmo artigo.
3. A vista do exposto, se conclui que não cabe ser conhecido o argumento
principal inserido na impugnação porque aborda matéria da qual não
cuidam estes autos, revelando-se, neste aspecto, a sua total
inoportunidade. Não só por se tratar de matéria estranha aos autos, a
vedação ao exame, em sede administrativa, de questões acerca da
constitucionalidade de leis ou regulamentos, cuja validade não foi
rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, também impede o atendimento
ao pleito do contribuinte.
4. Não se mostra ser cabível o pedido da ora Recorrente de juntar
documentos/provas após a apresentação da impugnação, por não
demonstrar nenhuma das hipótese de exceção para apresentação de tais
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

documento após a protocolização da peça impugnatória, previstas nas
alíneas (a), (b) e (c), do § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de abril de 2010 (e-fl. 241 a 249), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera “ipsis litteris” as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me de parcecla da minuta de voto inserida pelo
Relator no repositório oficial do CARF:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 23 de março de 2010 (e-fl.
239), protocolo recursal, em 22 de abril de 2010, e-fl. 241, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 241 a 249).
Do Mérito
Pois bem! Verificamos que nas razões recursais a Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
quaisquer documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/CTA concluiu.
Por esta razão, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CTA está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 229 a
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

234) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/CTA a seguir:
“(...)
Alega a impugnante, de princípio, que não seria ela responsável pelo
pagamento de salários e encargos de funcionários de cooperativa à qual
foram prestados serviços. Assim, ela faz a seguinte afirmação:
Entretanto, diferente do contido no auto de infração ora
impugnado, a autuada NÃO É RESPONSÁVEL PELO
PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS
E
ENCARGOS
DE
FUNCIONÁRIOS
DE
COOPERATIVA
A
QUAL
FOI
PRESTADO SERVIÇOS.
Nesta questão, há, primeiro, que se desfazer o equívoco em que incide a
impugnação: em nenhum momento os auditores fiscais afirmaram que as
remunerações objeto da presente tributação teriam sido pagas a
funcionários da cooperativa contratante dos serviços prestados,
conforme aduz a impugnação.
Ressalta à primeira vista, do relatório explicativo do lançamento, que se
trata de remunerações pagas pela ora impugnante aos seus próprios
funcionários, que laboraram na prestação de serviços à cooperativa
nomeada nos autos.
Por
segundo,
essas
remunerações
encontram-se
perfeitamente
discriminadas no relatório fiscal, extraídas que foram da contabilidade
do sujeito passivo, apresentada em meio digital, cujas contas contábeis
também se encontram identificadas no mesmo relatório.

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

As
informações
apresentadas
no
relatório
fiscal
contradizem
flagrantemente a tese da defesa, de que o sujeito passivo não seria
responsável pelo pagamento de salários e encargos dos trabalhadores
envolvidos na prestação de serviços a terceiros. Tanto foi, que as
remunerações se encontram identificadas em sua contabilidade.
A impugnante, por sua vez, não se preocupou em apresentar sequer um
início de prova que pudesse se contrapor A. informação fiscal. E nesse
aspecto, vê-se até mesmo que a empresa acabou sendo autuada, por
meio de auto de infração específico, por deixar de cumprir a obrigação
que lhe é imposta pelo art. 33, parágrafo 2° da Lei 8.212, de 1991, por
não ter apresentado à fiscalização a documentação relativa aos serviços
prestados à cooperativa.
Desta forma, por absoluta falta de fundamentação em prova documental,
cai no vazio a alegação inicial da defesa.
Vê-se que o contribuinte pugna pela inexigibilidade da contribuição ora
atacada via declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamenta a
contribuição incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural, ou seja, art. 22-A da Lei 8.212,
de 1991.
Dois aspectos devem ser destacados dessa alegação.
Primeiro: a declaração requerida pela impugnação é de todo impossível
em sede administrativa, em face da vedação contida no art. 26-A do
Decreto 70.235, de 1972, na redação introduzida pela Lei 11.941, de
2009:
Art. 25. O Decreto ne 70.235, de 6 de março de 1972, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
...
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
É certo que a decisão do TRF-4 reproduzida pela impugnação foi
calcada em legislação superada, vigente anteriormente ã Emenda
Constitucional n° 20, de 1998. A atual substituição da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, I e II, da Lei 8.212, de 1991, pela
prevista no seu art. 22-A foi inseria na legislação previdenciária já sob a
égide de superveniente orientação constitucional e vem sendo
reiteradamente declarada constitucional pelos tribunais. Assim, a
jurisprudência trazida aos autos encontra-se ultrapassada.
De toda forma, por não ter este órgão administrativo de julgamento
competência para afastar aplicação de lei, sob o fundamento de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

inconstitucionalidade, resulta inapropriada a tese desenvolvida pela
defesa, bem como infrutífero o seu exame
Segundo: não trata este auto de infração de contribuição incidente sobre
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, prevista no parágrafo 5' do art. 22-A, da Lei 8.212, de 1991.
Trata-se aqui da contribuição prevista no art. 3°, I, parágrafos 3° e 4°,
da Lei 8.315, de 1991, incidente sobre a mesma base de cálculo das
contribuições previdenciárias de que trata o art. 22, I e II, da Lei 8.212,
de 1991, qual seja, a folha de salários dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, devida em razão do emprego e tilo de obra em
atividade diversa das atividades da agroindústria seja, prestação de
serviços a terceiros, situação em que não se aplica o regime de
substituição a que se refere o citado art. 22-A., em face da disposição
constante do parágrafo 2° desse mesmo artigo:
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica eis operações relativas à
prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias
continuam sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei (acrescentado pela
Lei n° 10.256, de 2001).
A vista do exposto, se conclui que não cabe ser conhecido o argumento
principal inserido na impugnação porque aborda matéria da qual não
cuidam estes autos, revelando-se, neste aspecto, a sua total
inoportunidade. Não só por se tratar de matéria estranha aos autos, a
vedação ao exame, em sede administrativa, de questões acerca da
constitucionalidade de leis ou regulamentos, cuja validade não foi
rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, também impede o atendimento
ao pleito do contribuinte.
Requer a impugnação, por fim, a produção de provas, protestando pela
juntada oportuna das mesmas.
Nesta questão, deve-se observar o disposto no artigo 16 do Decreto
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação
dada pelo art. 1' da Lei n° 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim
corno, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.°
8.748/1993)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16. (Parágrafo acrescido pelo art. 1o da Lei ri 8.748/93)
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. (Parágrafo e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei ri2
9.532/97) (GRIFEI)
Conforme se vê, três condições estão estabelecidas no Decreto 70.235
para a juntada de provas depois do prazo de impugnação. Nenhuma
dessas condições se afigura no processo, qual seja, não ficou
demonstrada
impossibilidade
de
apresentação
neste
momento
processual, não foi levantado nenhum direito superveniente, nem
ocorreram, ainda, novos fatos ou razões, que acarretassem oportunidade
de contraposição. Assim, o protesto da defesa revela-se inoportuno.
Em face dessas assertivas e não trazendo a impugnante nenhuma outra
razão de fato ou de direito a ser apreciada, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora ad hoc

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000448/2009-30

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital